Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705025-20.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ANDREA FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA, CLAUDIA HELENA BORGES DE OLIVEIRA RECORRIDA: ANELISE FRIEDRICH DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APARENTEMENTE INCORRETOS. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários-mínimos. Inteligência do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. 2. Incumbe à parte que alega a impenhorabilidade de conta poupança provar o bloqueio, mediante extrato bancário que contenha o nome do correntista, a natureza da conta e a penhora inferior a 40 salários-mínimos. Assim, como a parte não logrou êxito em provar suas alegações, deve ser mantida a penhora realizada. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990, com o direito moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000” (RE no 612.360, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, 2010). 4. Necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial quando os cálculos apresentados pela parte exequente e impugnados pela parte executada se mostram aparentemente incorretos. Inteligência do artigo 524, § 2o do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, 141, 489, 492 e 1022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 370, 371, 489, 492 e 833, inciso X, todos do Código de Processo Civil, alegando que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar a impenhorabilidade dos valores depositados em cadernetas de poupanças da titularidade das executadas junto à CEF e ao Banco do Brasil; c) artigos 833, inciso I, do Código de Processo Civil, e 1o, 3o, inciso VII, e 5o, todos da Lei 8.009/1990, asseverando que em se tratando de contrato de locação de imóvel comercial, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do fiador, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito social à moradia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, 6o, caput, 93, inciso IX, 226, § 4o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional e da impenhorabilidade do bem de família do fiador, em se tratando de contrato de locação de imóvel comercial, bem como da necessidade de observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito social à moradia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO CECÍLIO DE JESUS LIMA DE FREITAS, OAB/DF 38.023. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 833, inciso I, do Código de Processo Civil, e 1o, 3o, inciso VII, e 5o, todos da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, com relação a esses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, melhor sorte colhe o apelo extraordinário quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que as recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da parte recorrida THIAGO CECÍLIO DE JESUS LIMA DE FREITAS, OAB/DF 38.023. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017